Tribunal: STF
Processo: RHC 206566
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DELITO DE FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONSTATADAS A MULTIRREINCIDÊNCIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ENTENDIMENTO DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 269 DO STJ E 718 E 719 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 
    1. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.
    2. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea.
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 661.870, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, pretende o recorrente, em síntese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto). 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação (com meus grifos):
    No caso, considerando o que dispuseram as instâncias ordinárias acerca do pleito de fixação de regime inicial menos gravoso, a decisão agravada dispôs o seguinte (fl. 331): 
    Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
    …..........................................................................................
    No presente caso, paciente multirreincidente (8 condenações) e identificada circunstância judicial desfavorável, verifica-se que o regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena foi fixado adequadamente. 
    Inexiste, pois, ilegalidade, uma vez que há motivação suficiente e amparada em dados concretos do fato delituoso, o que justifica o regime prisional fechado, sendo incabível o abrandamento do regime para o semiaberto. Inaplicável a Súmula n. 269 do STJ. 
    …...................................................................................................
    A fundamentação é idônea e está amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
    Assim, deve-se manter o entendimento, pois o réu é multirreincidente e existe circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes, o que permitiu, inclusive, a elevação da pena-base. Assim, diante da pena aplicada, de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, correta a fixação do regime inicial fechado para o início de seu cumprimento, mostrando-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. 
    Assinalo, nesse ponto, a orientação desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux.
    Ademais, a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 117.717/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 150.594, ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do ora recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator